Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 2/2/2026, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização para acesso à TV à cabo. Destaca entendimento da PGR  lançado nos autos da EP 169/DF, no sentido que o “acesso a tv a cabo, se for logisticamente viável e desde que limitado a canais que não admitam interação direta ou indireta com terceiros, não apresenta inconsistência com a legislação punitiva” (eDoc. 148). 
Por meio do Ofício n º 004/2026-GSHMOURAO, o Senador  HAMILTON MOURÃO requereu autorização para  realizar visita ao custodiado, conforme condições estabelecidas por esta CORTE (eDoc. 147). 
Em manifestação de 9/2/2026, a Defesa concordou com o pedido de visitação formulado pelo Senador HAMILTON MOURÃO. 
É o relatório. DECIDO. 

O apenado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da legislação em vigor, encontra-se custodiado  no Comando Militar do Planalto, cujo regulamento admite a visitação às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino. 
Diante da concordância da Defesa em receber a visita do Senador HAMILTON MOURÃO (eDoc. 117), não há óbice ao seu deferimento. 
Quando ao pedido de autorização para uso de TV a cabo, este carece de qualquer viabilidade. 
A Lei de Execução Penal assegura ao preso direitos compatíveis com a condição de privação de liberdade, notadamente aqueles previstos no art. 41. Todavia, tais direitos não são absolutos, devendo ser exercidos nos limites impostos pela disciplina, pela segurança do estabelecimento prisional e, sobretudo, pela finalidade ressocializadora da pena. 
Não há qualquer previsão legal que assegure ao preso o direito à posse ou instalação de equipamentos eletrônicos, como no caso de TV a cabo. 
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 
 
(a) AUTORIZO a realização da seguinte visita: 
(i) Quinta-feira, dia 19/2, entre 14h e 16h: Senador Hamilton Mourão; 
(b) INDEFIRO o pedido de autorização para uso de TV a cabo. 
Comunique-se ao Comando Militar do Planalto. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente